Tribunal: TJBA
Processo: 0518791-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0518791-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

EMBARGADOS: MARCIO RIVISON SILVA CRUZ e OUTRO

Advogado(s)
:
SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INCC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que reconheceu o atraso na entrega de imóvel, condenou as
R
és ao pagamento de cláusula penal, à restituição de valores decorrentes da aplicação do INCC e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão incorreu em omissão,
no que concerne
à análise da regularidade da aplicação do INCC e da existência de valores a restituir; estabelecer se houve omissão
, no que pertine
à possibilidade de inversão da cláusula penal; determinar se houve omissão na análise da configuração do dano moral; e verificar a existência de contradições internas no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Declaratórios
possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais,
consoante o disposto n
o art. 1.022 do CPC.

4. A inversão da cláusula penal é admitida em favor do consumidor, quando o inadimplemento decorre do fornecedor, conforme entendimento consolidado nos Temas
nº
970 e 971 do STJ.

5. A incidência do INCC, após a mora da Construtora, foi afastada, com base no Tema nº 996 do STJ, sendo a restituição dos valores consequência lógica da cobrança indevida.

6. O atraso substancial na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, configura dano moral indenizável, conforme fundamentação baseada em precedentes.

7. A alegada contradição não se verifica, pois as conclusões do acórdão são coerentes entre si e compatíveis com os fundamentos adotados.

8. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização desta via recursal, para a rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Declaratórios rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas Repetitivos nº 970, 971 e 996; STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, EDcl nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 0518791-83.2016.8.05.0001, figurando como Embargante a

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
,
sendo Embargados o
JANAÍNA JAMILE FERREIRA SARACENO E MÁRCIO RIVISON SILVA CRUZ.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.